Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019457-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA DA SILVA - CPF: 869.832.881-49 (RECORRENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E PROPRIEDADE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – FRAUDE -COBRANÇA DE IPVA E PROTESTO EM CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DOS RECLAMADOS - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 167939696), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os reclamados a retirar o veículo em discussão do nome do autor e determinar que a dívida que recaia sobre o bem seja declarada inexigível em relação ao reclamante.

Ainda, condenou o DETRAN a pagar ao reclamante o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente Estado de Mato Grosso alega:

a)

Ausência de comprovação de fraude;

b)

Impossibilidade de mera exclusão de propriedade.

O DETRAN, por sua vez, sustenta:

a)

Ilegitimidade passiva;

b)

Ausência de interesse de agir;

c)

Inexistência de danos morais;

d)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, tendo em vista sua responsabilidade pelas questões procedimentais de transferência de propriedade.

Além disso, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que o autor tem sido prejudicado pela manutenção da propriedade do veículo em seu nome.

Segundo consta na petição inicial, o autor foi surpreendido com a inscrição de seu nome em certidão de dívida ativa e respectivo protesto por débitos de IPVA do veículo FORD/ESCORT, PLACA-KAG0100, RENAVAN-00618157174, ANO DE FABRICAÇÃO 1994, COR-CINZA, que nunca possuiu.

Junta um Boletim de Ocorrência do ano de 2005, em que comunica que perdeu sua carteira com todos os documentos pessoais, data próxima ao registro de comunicação de venda no extrato do DETRANNET.

Informa que tentou resolver a problemática administrativamente, mas não possuiu uma série de documentos que foram solicitados pelos reclamados, visto que nunca teve a posse/propriedade do veículo.

O magistrado
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os reclamados a retirar o veículo em discussão do nome do autor e determinar que a dívida que recaia sobre o bem seja declarado inexigível em relação ao reclamante.

Ainda, condenou o DETRAN a pagar ao reclamante o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Pois bem, como é sabido, cabe às partes demandadas comprovarem a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova e porque a sua assertiva é fato extintivo e modificativo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, ou ainda em razão da impossibilidade do autor de trazer documentação referente a suposta comunicação de venda.

Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Vale destacar, que os reclamados apresentaram o extrato do veículo retirado do portal do DETRAN/MT, onde consta no histórico processo de transferência conforme id. 167939685, no entanto, deixaram de acostar documento (recibo de transferência) devidamente assinado que comprove tal operação, já que o reclamante afirma que nunca fora proprietário do veículo em questão.

Desta feita, considerando a ausência de prova capaz de demonstrar a alegada existência de propriedade do veículo, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, justificando a declaração de inexistência dos débitos e de propriedade pleiteada na inicial.

Demonstrada a cobrança indevida e o protesto, a obrigação de fazer pleiteada na inicial, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação em danos morais, devem ser mantidas, conforme bem consignado na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO

cabendo alterar, de ofício, que a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA-E e o juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes nas custas e despesas processuais por serem isentos nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023